Tribunal: TJDFT
Processo: 0735905-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0735905-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. F. G. REPRESENTANTE LEGAL: V. F. M. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por E. F. G., representada por V. F. M., contra a decisão ID origem 166710371, proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 0708547-59.2023.8.07.0018, ajuizada em desfavor de DISTRITO FEDERAL e UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUES – UnDF. Na ocasião, o Juízo indeferiu a tutela de urgência de natureza antecipada, requerida para que fosse determinada a sua matrícula em curso superior na UnDF independentemente da apresentação do documento de conclusão do ensino médio ou, subsidiariamente, a reserva de vaga até a prolação de decisão sobre a conclusão do ensino médio ou análise do avanço escolar, por não ter vislumbrado a probabilidade do direito vindicado, nos seguintes termos: I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça. II – [...] pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada sua matrícula em curso da UnDF independente da apresentação do documento de conclusão do ensino médio. Subsidiariamente, pede a reserva de sua vaga até que obtenha decisão sobre a conclusão do ensino médio ou análise do avanço escolar. Segundo o exposto na inicial, o autor se encontra matriculado no Centro de Ensino Médio 04 de Sobradinho, cursando atualmente o 3o ano. Afirma ter sido aprovado no ENEM para cursar Matemática na UnDF, convocado em segunda chamada. Relata que não possui o certificado de conclusão do ensino médio. Alega que a Lei 9394/1996 prevê a possibilidade de abreviação do ensino médio para os estudantes maiores de 18 anos. Diz, porém, que ainda não completou 18 anos. Por outro lado, há a possibilidade de obter avanço escolar. Sustenta ser direito ao aluno obter o avanço nos cursos e séries mediante avaliação do aprendizado. Pretende seja autorizado que o Conselho Escolar o avalie para obtenção do avanço. Aponta ilegalidade da Resolução 1/2012 do CEDF. Invoca o direito à educação. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. Inicialmente, cabe destacar que a emenda determinada em ID 166637292 mostra-se desnecessária, seja porque o autor já informou na inicial que não dispõe de negativa da unidade escolar em promover avanço escolar, seja porque o DISTRITO FEDERAL já compõe o polo passivo. Prosseguindo, observa-se que o autor cursa o ensino médio e obteve aprovação no ENEM para ingresso em curso superior. Pretende obter o avanço para antecipar a conclusão do Ensino Médio e, assim, poder efetuar sua matrícula em instituição universitária. É certo que a Lei 9394/1996 prevê a possibilidade de avanço nas séries da educação básica, mediante verificação do aprendizado, tal como dispõe o art. 24, V, alínea “c”. No entanto, o avanço deve ser obtido segundo as normas estabelecidas na Resolução 02/2020 do CEDF, que regulamenta a matéria no âmbito local. Diz a Resolução 02/2020: Art. 143. São processos especiais de avaliação: (...) III - avanço de estudos; (...) Art. 147. A instituição educacional pode adotar avanço de estudos para ano, série, curso ou outra forma de organização subsequente, nos ensinos fundamental e médio, dentro da mesma etapa, desde que previsto em seus documentos organizacionais, respeitados os requisitos: I - atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais; II - matrícula, por um período mínimo de um semestre letivo, na instituição educacional que promove o estudante para o ano ou a série subsequente; III - indicação de, pelo menos, 1(um) docente da turma do estudante; (Redação dada pela Resolução no 1/2021-CEDF) IV - aprovação da indicação pelo conselho de classe, para ser submetido à avaliação; V - verificação da aprendizagem; VI - apreciação e deliberação, por voto fechado, pelo conselho de classe, dos resultados obtidos na verificação de aprendizagem, cujas decisões devem ser registradas em ata. § 1° A aplicação do avanço de estudos deve ser precedida do consentimento dos pais e/ou responsável legal, no caso de estudante menor de idade. § 2° A possibilidade de avanço de estudos é direcionada exclusivamente ao atendimento de estudantes que demonstrem competências e habilidades acima das previstas para o ano/a série em curso, dentro do que dispõem os documentos organizacionais da instituição educacional, nos termos da legislação vigente. § 3° É vedada a antecipação de conclusão da educação básica a fim de atender estudantes aprovados em processos seletivos para ingresso na educação superior, ou mesmo em concursos públicos, haja vista tratar-se de procedimento ilegítimo de avanço de estudos, sem vínculos com os objetivos de ensino da etapa cursada e divergente das finalidades da educação básica. Como se vê, para obter o avanço pretendido, devem ser atendidos os diversos requisitos definidos pelo CEDF, que incluem, para além da verificação de aprendizagem, freqüência em período mínimo, indicação de professor da turma do estudante, aprovação pelo Conselho de Classe e avaliação por profissional especializado. Vale dizer, o adiantamento de série presume avaliação criteriosa do desempenho do estudante, não se justificando, em princípio, apenas para a antecipação da conclusão do Ensino Médio em face de aprovação em exame seletivo para curso superior. Aliás, a Resolução 02/2020 traz regra expressa que veda o avanço escolar apenas para viabilizar ingresso antecipado no ensino superior, tal como se requer. Nesse sentido, não há como reconhecer direito subjetivo do aluno de obter o avanço escolar, nos termos pretendidos nesta demanda. Ao contrário do que sustenta o autor, não se mostra incoerente a norma definida pelo CEDF que veda o avanço escolar para o fim ora almejado, porque na verdade o § 3o do art. 147 visa garantir que o avanço seja aplicado para sua finalidade precípua, que é permitir a aceleração do progresso de alunos com competência e habilidades acima da média. Nesse sentido, não se mostra possível a tutela para obrigar a instituição de ensino a aplicar o avanço escolar em favor do requerente. Por sua vez, também não é viável o acolhimento do pedido para impor a matrícula do autor em curso da UnDF sem apresentação do certificado de conclusão do ensino médio, visto se tratar de requisito indispensável para o acesso ao curso superior, conforme art. 44, II, da Lei 9394/1996. Por isso, também, não cabe o acolhimento do pedido subsidiário. Considerando o exposto acima, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. [...] Nas razões recursais, o Agravante alega com base nas finalidades do ensino – qualificação para o trabalho (art. 2o - Lei 9.394); no princípio da garantia da aprendizagem ao longo da vida (art. 3o, XIII - Lei 9.394); e no dever do Estado para com educação escolar pública para garantir o acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um (art. 4o, V - Lei 9.394), e na comprovação da competência e habilidade pela aprovação no ENEM, inexiste justificativa a negar o avanço escolar e garantir o seu acesso ao nível superior de ensino. Aduz que o adolescente foi aprovado em vestibular para acessar o ensino superior em universidade pública, e modo que resta comprovado que obteve êxito na aprendizagem, ainda que não tenha cumprido a integralidade da grade curricular formal do colégio, e negar o acesso antecipado ao Agravante, oriundo de colégio público, ao ensino superior é contrariar os fins propostos pela educação escolar. Assim, a Agravante requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para autorizar a realização de matrícula na UnDF, independente da apresentação de documento de conclusão do ensino médio ou a reserva de vaga para matrícula até a resolução do mérito; e autorizar a instituição de ensino médio a avaliar o aluno para fins de avanço escolar e fornecimento do certificado de conclusão do ensino médio. Sem preparo, haja vista a concessão de gratuidade da justiça na decisão recorrida (ID 166710371). Indeferida a antecipação dos efeitos da tutela (ID 51718322). Apresentada as contrarrazões pelo Agravado (ID 52905503). A Secretaria da Segunda Turma Cível certificou a prolação de sentença nos autos da Primeira Instância (ID 54328113). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” No caso em apreço, a Agravante pretende a reforma da decisão que indeferiu a antecipação da tutela para que fosse determinada a sua matrícula em curso superior na UnDF independentemente da apresentação do documento de conclusão do ensino médio ou, subsidiariamente, a reserva de vaga até a prolação de decisão sobre a conclusão do ensino médio ou análise do avanço escolar. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que foi proferida sentença homologando o pedido de desistência da ação no dia 01/12/2023 (ID 180259207). Diante desse cenário, torna-se evidente a perda superveniente do interesse recursal da Agravante, porquanto não subsiste utilidade prática na busca da reforma de decisão cujos efeitos restaram desfeitos pela sentença terminativa. A prolação de sentença no processo de origem torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Nesse panorama, em virtude da inexistência de interesse recursal, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 11 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator